Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-73.2019.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000795-73.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de Direitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER POLITANO - CPF: 058.369.608-28 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), CREUNICIA DOS SANTOS COSTA POLITANO - CPF: 252.451.473-00 (APELANTE), RODRIGO PALUCHOWSKI - CPF: 910.639.301-20 (APELADO), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS PALUCHOWSKI - CPF: 281.723.029-91 (APELADO), CLEUSA MARIA DA SILVA PALUCHOWSKI - CPF: 645.095.409-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS — ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO — EXCESSO DE EXECUÇÃO — ENCARGOS MORATÓRIOS — ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR — AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO — VALIDADE DA EXECUÇÃO — SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de prova documental robusta quanto à quitação integral da obrigação impede o acolhimento dos embargos à execução.

A não apresentação de memória de cálculo impede o exame do alegado excesso de execução, conforme art. 917, § 4º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000795-73.2019.8.11.0023

APELANTES: EDER POLITANO E OUTRA

APELADOS: RODRIGO PALUCHOWSKI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDER POLITANO
e
CREUNICIA DOS SANTOS COSTA POLITANO
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
João Zibordi Lara
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1000795-73.2019.8.11.0023, opostos em face de
RODRIGO PALUCHOWSKI
,
ROBERTO CARLOS PALUCHOWSKI
e
CLEUSA MARIA DA SILVA PALUCHOWSKI
, julgou improcedentes os embargos, reconhecendo válida a execução, e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 303035386.

Em síntese fática, a execução subjacente versa sobre suposto crédito de R$987.311,41 (novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e onze reais e quarenta e um centavos) emergente de Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios de Imóvel Rural (Fazenda Kalinka), firmado em 15/08/2016, pelo preço total de R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), a ser pago em três parcelas: entrada de R$1.000.000,00 (12/08/2016), 8.000 arrobas (15/08/2017) e 5.600 arrobas (15/08/2018), com conversão das arrobas à vista, conforme cotação do boi gordo no Frigorífico de Matupá.

Nas razões de apelação Id. 303035388, os recorrentes afirmam, inicialmente, que a sentença desconsidera documentação e prova oral que, a seu ver, demonstram a quitação integral das parcelas contratadas, inclusive mediante pagamentos em espécie, depósitos, entrega de semoventes e recibos, bem como mensagens trocadas entre as partes e depoimentos testemunhais colhidos em audiência.

Assentam que a fase instrutória reforça o adimplemento do principal e que remanescem controvérsias apenas quanto aos encargos moratórios.

Em seguida, sustentam excesso de execução pela incidência de multa moratória de 5% ao mês, juros de 1% ao mês e correção monetária, alegando inclusive cobrança composta e
bis

in idem
.

Defendem que os valores cobrados correspondem quase exclusivamente a encargos moratórios ilegais, como a multa de 5% ao mês cumulativa e a capitalização de juros (anatocismo), prática vedada pela Súmula 121 do STF e pela Lei de Usura. Argumentam que a cláusula contratual de multa mensal é abusiva (art. 413 do CC), pois eleva o encargo a patamares de mais de 79% ao ano, violando a boa-fé e a função social do contrato.

Alegam que todas as parcelas foram pagas, inclusive com incidência de juros e multas pactuados, juntando recibos, comprovantes de depósito, notas fiscais de gado e conversas de WhatsApp, cujo valor total desembolsado (R$2.798.861,31) supera inclusive o preço contratual, inexistindo saldo em aberto.

Sustentam que os exequentes não contestaram de modo pormenorizado os documentos apresentados, configurando confissão tácita nos termos do art. 341 do CPC, sobretudo quanto à quitação da primeira e da segunda parcelas.

Destacam acerca do reconhecimento de recebimentos confessados pelos apelados, assim discriminados: (i) primeira parcela (2016) – contrato já declara quitação de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), mas os apelados cobram suposto saldo de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); (ii) segunda parcela (2017) – onde os exequentes confessam recebimento superior ao principal (
superávit
de R$193.659,85), omitindo valores adicionais pagos; e (iii) terceira parcela (2018) – embora aleguem
déficit
de R$34.798,54 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), houve pagamentos adicionais omitidos (como depósito de R$70.000,00 e entrega de 229 cabeças de gado), que geram
superávit
de R$60.035,99 (sessenta mil, trinta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Apontam que os apelados requereram incidente de falsidade de recibos e notas fiscais (nºs 386893, 386949, 386933 e 385159), referente a pagamento de comissão de corretagem e cabeças de gado, mas desistiram da perícia que eles próprios haviam postulado, configurando aceitação tácita da autenticidade dos documentos.

Alegam que, sob qualquer leitura, a execução se volta quase integralmente a encargos, pois o principal teria sido integralmente adimplido, o que configura enriquecimento ilícito (art. 884 do CC), motivo pelo qual requerem aplicação do art. 940 do CC (devolução em dobro) e condenação por litigância de má-fé (art. 81 do CPC).

Forte nesses argumentos, os apelantes requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a quitação integral do contrato e a extinção da execução; subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução e nulidade das cláusulas abusivas (multa de 5% a.m. e juros capitalizados); a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente (art. 940 CC); além da condenação dos apelados por litigância de má-fé.

Nas contrarrazões, os apelados requerem a manutenção integral da sentença e majoração dos honorários, argumentando, em síntese, que os apelantes pagaram de forma atrasada, parcial e fracionada, em desconformidade com o contrato executado.

Relatam que os recorrentes alegam ausência de impugnação específica aos documentos por eles juntados, mas refutam a tese, afirmando que impugnaram de forma pormenorizada parte dos recibos e notas fiscais apresentados, demonstrando inclusive a fabricação e simulação de entrega de gado.

Destacam que o ônus da prova incumbe aos embargantes apelantes, pois o título executivo goza de presunção de certeza e exigibilidade, não sendo aplicáveis na execução os efeitos da revelia/confissão tácita.

Ressaltam que, quanto aos recebimentos confessados, de fato houve pagamentos, mas realizados de forma parcial, em atraso e fracionada, o que não afasta a cobrança do saldo devedor.

Apontam, ainda, a existência de recibos no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) emitidos por terceiros estranhos à relação contratual, e a simulação de entrega de gado, no valor de R$286.045,46 (duzentos e oitenta e seis mil, quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), circunstâncias comprovadas por Boletim de Ocorrência e pela vistoria do INDEA/MT, que cancelou a entrada das 65 cabeças de gado lançadas indevidamente no sistema.

Aduzem também que, embora tenham suscitado incidente de falsidade documental, a desistência da perícia não representa aceitação dos documentos, já que a falsidade arguida se refere ao conteúdo ideológico e não às assinaturas. Argumentam que a má-fé dos apelantes resta evidente na simulação de entrega de animais e na juntada de recibos de terceiros.

Rebatem a tese de quitação integral da dívida, afirmando que os documentos juntados (recibos, anotações e mensagens) não demonstram o pagamento completo da obrigação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, e que a prova oral também não confirma a quitação.

Reforçam que as parcelas foram quitadas apenas de forma parcial, justificando a cobrança judicial do saldo devedor e encargos previstos contratualmente.

Quanto à alegação de abusividade dos encargos, afirmam que os apelantes não apresentaram memória de cálculo ou valor considerado correto, conforme exigido pelo art. 917, §§3º e 4º, do CPC, de modo que a alegação não pode ser apreciada.

Defendem que a simples menção genérica à planilha apresentada não se presta a comprovar excesso de execução.

Por fim, impugnam o pedido de aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, por configurar inovação recursal, já que a matéria não foi arguida na instância de origem. Argumentam que tal pedido viola o devido processo legal e o art. 329 do CPC, sendo vedado em sede recursal inovar no pedido ou na causa de pedir.

Concluem as contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários majorados e multa por litigância de má-fé (Id. 303035393).

O preparo foi recolhido (Id. 305659868).

Pedido de destaque realizado pela parte apelante na peça Id. 313740874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente recurso, o que faço na forma do art. 1.009 do CPC.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por
EDER POLITANO
e
CREUNICIA DOS SANTOS COSTA POLITANO
, reconhecendo válida a execução ajuizada por
RODRIGO PALUCHOWSKI
,
ROBERTO CARLOS PALUCHOWSKI
e
CLEUSA MARIA DA SILVA PALUCHOWSKI
.

Os apelantes sustentam, em síntese, a quitação integral do contrato; excesso de execução decorrente de encargos moratórios considerados abusivos; e nulidade de cláusulas contratuais. Requerem, ainda, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação dos apelados por litigância de má-fé.

De outro lado, os apelados defendem a manutenção da sentença, sob o fundamento de que os apelantes não comprovaram a quitação integral, apresentaram documentos de autenticidade duvidosa e não instruíram os embargos com memória de cálculo discriminada, inviabilizando a análise do alegado excesso de execução.

Pois bem. A execução de origem decorre de contrato particular de cessão e transferência de direitos possessórios de imóvel rural (Fazenda Kalinka), firmado em 2016, no valor de R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), quitável em três parcelas. Os exequentes alegam saldo devedor no montante de R$987.311,41 (novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e onze reais e quarenta e um centavos), em razão de pagamentos parciais e atrasados, acrescidos de multa moratória de 5% ao mês, juros de 1% a.m. e correção monetária.

Cumpre inicialmente registrar que, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao embargante o ônus de provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação. No processo em exame, a alegação central de
quitação integral
da dívida não foi comprovada de forma idônea.

Importante rememorar que a execução se funda em título que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783), razão pela qual, nos embargos, compete à parte embargante apelante demonstrar, de forma robusta, o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do crédito exequendo — notadamente o pagamento ou a compensação — nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – BENESSE DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO CREDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA
– PLEITO INDENIZATÓRIO E DECLARATÓRIO IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os efeitos do deferimento do benefício da justiça gratuita deferida na primeira instância se estendem a todos os atos do processo. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. 3 . O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente. 4. Via de regra, a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante, conforme inteligência do art. 320 do Código Civil, sendo, o caso vertente, hipótese em que a prova testemunhal é imprestável para demonstrar o pagamento. 5
.
Quanto ao ônus da prova do adimplemento, este recai sobre o devedor, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento). E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, com indicativos do documento e período a que se refere
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009217-37.2018.8.11.0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

Conforme consignado pelo juízo de origem,
parte dos recibos apresentados foi subscrita por terceiros estranhos à relação contratual, sem demonstração de autorização dos credores para receber valores em seu nome, o que retira a eficácia desses documentos como prova de pagamento
.

A
prova oral
tampouco corroborou a tese dos embargantes apelantes. Aliás, as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório – Cirço Correia, Maura de Lima Silva e Ariosvaldo – apenas limitaram em confirmar pagamentos parciais, mas não ofereceram segurança quanto ao adimplemento integral das parcelas.

Ademais, a confissão de recebimentos pelos exequentes apelados, apontada pelos recorrentes como elemento favorável, revela, quando cotejada com o contrato, que os pagamentos foram realizados de forma fracionada, parcial e em atraso, o que não afasta a exigibilidade do saldo devedor, sobretudo porque o contrato previa expressamente encargos para hipóteses de inadimplemento.

No tocante à alegação de
confissão tácita
dos apelados pela ausência de impugnação específica, esta igualmente não merece guarida.

Digo isso porque o art. 341 do CPC não se aplica de forma automática aos embargos à execução, já que o título executivo extrajudicial goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, recaindo sobre o devedor o ônus de desconstituí-lo.

E a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica não gera efeitos de revelia na execução, permanecendo a carga probatória com os embargantes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CREDOR – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO
– PRECEDENTES DO STJ – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DOS ENCARGOS DE MORA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A ausência de impugnação do credor aos Embargos à Execução opostos pelo devedor não enseja aplicação do efeito material da revelia – qual seja, a presunção de veracidade dos fatos expostos na petição inicial –, uma vez que, no processo de execução, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, incumbindo ao executado o ônus de desconstituir sua eficácia
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, não há ilegalidade na incidência dos juros de mora sobre a integralidade do saldo devedor, uma vez que, em razão do inadimplemento do Apelado, houve o vencimento antecipado de todas as prestações, conforme expressamente previsto em contrato. Dessarte, não houve ilegalidade ou desacerto na aplicação dos encargos moratórios, razão pela qual as pretensões de reconhecimento de excesso de execução e de afastamento da mora não prosperam, devendo ser rejeitados os Embargos à Execução. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08028956820228120017 Nova Andradina, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 24/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

Quanto ao
incidente de falsidade documental
, verifico que os exequentes apelados desistiram da perícia grafotécnica por entenderem que a discussão dizia respeito ao conteúdo ideológico dos recibos e notas fiscais, e não à assinatura.

A desistência da perícia, todavia, não implica aceitação tácita da validade dos documentos, sobretudo porque foram produzidas outras provas nos autos, como boletim de ocorrência e manifestação do INDEA/MT (Id. 303034930), documentos esses que registraram a inexistência de parte do gado supostamente entregue.

No que tange à
abusividade dos encargos contratuais
, é certo que o art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando esta se mostrar excessiva.

Igualmente, a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal veda a capitalização de juros não pactuada.

Contudo, para que se reconheça
excesso de execução
, o art. 917, §3º, do CPC exige que
a parte embargante apresente demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido
.

Na hipótese, os embargantes apelantes
não
atenderam a essa exigência legal,
limitando-se a apontar genericamente a abusividade das cláusulas, sem memória de cálculo que permitisse ao juízo verificar eventual desequilíbrio contratual
.

Assim, correta a aplicação do §4º do mesmo artigo, que impede o exame do excesso de execução sem a apresentação da planilha exigida em lei.

Neste exato sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INAPLICABILIDADE DO CDC.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por sociedade empresária em face de execução de cédula de crédito bancário ajuizada por instituição financeira, sob alegação de excesso de execução, ilegitimidade da capitalização mensal de juros, ausência de liquidez do título e aplicação do CDC.

A sentença reconheceu a validade do título, da pactuação dos encargos contratuais e da capitalização mensal de juros, mantendo a higidez do valor executado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de empréstimo firmado por pessoa jurídica com destinação empresarial; (ii) saber se a capitalização mensal de juros depende de pactuação expressa e destacada; (iii) saber se houve excesso de execução diante da ausência de demonstrativo discriminado por parte da embargante.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que não se aplica o CDC às relações contratuais empresariais voltadas ao incremento da atividade produtiva.

A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula 539 do STJ, sendo suficiente a cláusula contratual em destaque, devidamente assinada.

O título executivo é líquido sobretudo quando o valor exigido está amparado em cláusulas contratuais claras e o devedor não apresenta demonstrativo próprio, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

A ausência de planilha com o valor que entende devido inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de execução, especialmente quando os encargos contratuais estão dentro dos parâmetros legais e da média de mercado.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovid .

Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais empresariais voltadas ao incremento da atividade produtiva. 2. É válida a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada em contrato bancário. 3.
A ausência de planilha discriminada impede o acolhimento de alegação de excesso de execução
. 4. O título executivo é considerado líquido quando os valores executados decorrem de cláusulas contratuais claras.” (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10124485920248110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO –
ÔNUS DA EMBARGANTE DE APRESENTAR A PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXCESSO NÃO RECONHECIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Frustrada a localização da parte executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.
Em se tratando de alegação de excesso de execução, o § 3º do artigo 917 do CPC impõe que o embargante aponte o valor que reputar correto, bem como apresente memória de cálculo, sendo a observância desse regramento necessária ao conhecimento deste fundamento
. O fato da parte embargante ser beneficiária da justiça gratuita e estar representada pela Defensoria Pública não possui o efeito de modificar a regra estabelecida no art. 917, § 3º, do CPC/15, ainda que assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visto que a legislação não previu qualquer exceção neste sentido, tampouco previu que, nestes casos, tal incumbência poderia ser suprida pela remessa dos autos à Contadoria Judicial. Excesso não reconhecido, portanto, mantida a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113921620238110006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2024)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão, bem como a nulidade da execução.
In casu, a ausência da planilha de cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso de execução, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos, conforme exegese do art. 917, § 4º, II, do CPC (correspondente ao art. 739-A, § 5º, do CPC/73).
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004397-47.2021.8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024)

Logo, a pretensão de aplicação do art. 940 do Código Civil, que prevê a devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente, também não merece prosperar.

Portanto, diante do conjunto probatório, conclui-se que os embargantes apelantes não comprovaram a quitação integral da dívida nem demonstraram excesso de execução nos moldes legalmente exigidos.

A sentença, ao julgar improcedentes os embargos, observou corretamente o direito aplicável, resguardando a eficácia do título executivo e a força obrigatória do contrato (art. 421 do CC), bem como os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025